Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740664-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CHAGAS AGRAVADO: JOSENICE ALVES CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCISCA CHAGAS em face da decisão lançada nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido demolitório c/c tutela antecipada ajuizada pela agravante em desfavor de JOSENICE ALVES CHAGAS em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência nos autos de origem, bem como para antecipação da tutela recursal. Pugna, preliminarmente, pela concessão antecipada da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência para determinar a interrupção imediata da execução das obras realizadas no lote em que residem as partes, especialmente aquela que visa a cortar o acesso de água ao barraco que a autora ocupa, bem como condenar a agravada a demolir as obras feitas na garagem da casa com vistas a criar nela um novo cômodo. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão da tutela recursal antecipada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do pleito antecipatório. Consoante preconiza o art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (g.n.). Nos termos do art. 373, I, do CPC, “o ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Ocorre que, no caso dos autos, a autor não cumpriu seu ônus processual mais elementar, qual seja, comprovar minimamente suas alegações. Compulsando os autos de origem (no 0731462-21.2021.8.07.0003), verifica-se que a autora colacionou apenas documentação alusiva à propriedade do imóvel e fotografias da obra, as quais não são suficientes para comprovar o alegado risco de danos à autora. Não bastasse isso, a narrativa delineada na exordial dá conta de que as obras se iniciaram em março de 2020, tendo sido ajuizada a ação em epígrafe apenas em novembro do corrente ano, o que demonstra que a autora tem tolerado as ações da ré, sem qualquer resistência, evidenciando que não há urgência no eventual provimento judicial, cabendo à parte aguardar a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ante a ausência de citação da ré na origem, tomadas as providências determinadas, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se a Defensoria Pública, restando despicienda a publicação. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora